Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-78.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001799-78.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 460.339.391-15 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS LTDA - CNPJ: 14.424.142/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS EM CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em virtude de fraude comprovada na celebração de contrato bancário.

II. Questão em discussão:

2.

(i) Verificar a existência de cerceamento de defesa em razão da alegação de indeferimento de produção de provas; ii) Examinar a validade das provas apresentadas para comprovação da relação jurídica; (iii) Avaliar a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude bancária e a pertinência dos danos morais fixados.

III. Razões de decidir:

3.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado valorar a necessidade de produção probatória, sendo legítimo o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 420.011/DF).

4.

A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 14), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva de terceiro.
5. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade das assinaturas nos contratos apresentados, indicando fraude, não tendo o banco apelante cumprido o ônus probatório nos termos do art. 373 do CPC.

5.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, abrange fraudes praticadas no âmbito de suas atividades.

6.

O abalo moral decorrente de fraude bancária é caracterizado
in re ipsa
, dispensando comprovação específica, sendo a indenização fixada em R$ 5.000,00 razoável e proporcional (REsp 1.199.782/PR).

7.

Mantém-se a sentença, reconhecendo a impossibilidade de compensação dos valores supostamente transferidos em razão da inautenticidade contratual e a ausência de prova válida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8.

Recurso desprovido.

V.

Tese de julgamento:

1.

"É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, não afastada em casos de inautenticidade contratual comprovada."

2.

"O abalo moral decorrente de fraude bancária é presumido (
in re ipsa
), sendo razoável e proporcional a fixação de indenização em valor compatível com a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o; CPC, arts. 370, 373, 85, § 11; CC, arts. 182, 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF; REsp 1.199.782/PR; Súmula 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DEYCOVAL S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARCIA DA SILVA PEREIRA, julgou-a procedente, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a empresa requerida ao ressarcimento de forma simples dos valores cobrados indevidamente a partir de 10/03/2016, com juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária a partir de cada cobrança ilegal, pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O banco apelante alega cerceamento de defesa. Aduz que não foi oportunizada a juntada de documentos a comprovar a regularidade da contratação. Afirma que o juízo singular ignorou as provas carreadas aos autos. Entende ausente a configuração do dano moral. Assevera excessivo o valor da condenação em danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação totalmente improcedente pelas razões aduzidas e ou a minoração do valor da indenização por Dano Moral.

Contrarrazões (Num. 235542742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÁRCIA DA SILVA PEREIRA busca, por meio da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por contra o BANCO DEYCOVAL S/A, a inexistência de negócio jurídico entre as partes. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial (Num. 235542730).

O banco apelante alega cerceamento de defesa ao argumento de que que não foi oportunizada a juntada de documentos a comprovar a regularidade da contratação (Num. 235542738 – pág. 03/04).

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Saliente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A controvérsia estabelecida nos autos, centra-se na validade das provas apresentadas pelo banco para comprovar a existência de relação jurídica com a parte autora. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade das assinaturas nos contratos apresentados, indicando fraude.

O banco, portanto, a teor do art. 373, do CPC, não demonstrou de forma válida que os valores supostamente transferidos à autora decorrem de obrigações legítimas. O art. 422 do Código Civil estabelece o princípio da boa-fé, que deve ser observado tanto na formação quanto na execução dos contratos.

A instituição financeira apelante alegou que os valores foram efetivamente transferidos à autora, sustentando sua tese em telas de sistema interno e comprovantes unilaterais. Em razão da fraude constatada, não há como acolher o pedido de compensação.

Ao caso em tela, a análise dos contratos concluiu pela inexistência de autenticidade. Assim, a responsabilidade é objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de suas atividades (Súmula 479 do STJ). O art. 182 do Código Civil, no que tange à compensação de valores, estabelece que, em caso de anulação de negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado anterior (
status quo ante
), salvo impossibilidade material.

Sobre danos morais, a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de fraude, o abalo moral é caracterizado
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação de prejuízo psicológico específico (REsp 1.199.782/PR).

A fraude bancária, além de gerar transtornos financeiros, viola a segurança e a confiança do consumidor no sistema financeiro. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela sentença é razoável e proporcional ao dano causado, atendendo às funções pedagógica e compensatória da indenização.

Nos casos de anulação de contrato bancário por fraude, deve ser reconhecida a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor, visando evitar o enriquecimento sem causa, sem prejuízo da reparação por danos morais
in re ipsa
.

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto, c
otejados os elementos trazidos ao feito, mantido o
decisum
em todos os seus termos
.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025